Tribunal: TJDFT
Processo: 0002034-80.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ROMÃO C. OLIVEIRA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002034-80.2017.8.07.0001 RECORRENTE: BV FINANCEIRA S/A CFI RECORRIDO: RAPHAEL LIMA SALES DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CONSUMIDOR. COMPRA E VENDA. VEÍCULO. VÍCIO REDIBITÓRIO. FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE. OBJETIVA. SOLIDÁRIA. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CONTRATOS INTERDEPENDENTES. MESMA CADEIA DE CONSUMO. RESCISÃO. RETORNO. STATUS QUO ANTE. RECONVENÇÃO. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. CONDENAÇÃO. CONCESSIONÁRIA. RESTITUIÇÃO. QUANTIA. PAGA. RELAÇÃO COMERCIAL. IMPOSSIBILIDADE. CELERIDADE. EFETIVIDADE. PROTEÇÃO DO CONSUMIDOR. 1. Constatado defeito no produto, o consumidor, com fundamento no § 1o, II, do artigo 18, do Código de Defesa do Consumidor, pode pedir a rescisão do contrato, com a restituição imediata da quantia paga, monetariamente atualizada, sem prejuízo de eventuais perdas e danos. 2. Na forma do artigo 18, caput, do Código de Defesa do Consumidor, "os fornecedores de produtos de consumo duráveis ou não duráveis respondem solidariamente pelos vícios de qualidade ou quantidade que os tornem impróprios ou inadequados ao consumo a que se destinam ou lhes diminuam o valor, assim como por aqueles decorrentes da disparidade, com a indicações constantes do recipiente, da embalagem, rotulagem ou mensagem publicitária, respeitadas as variações decorrentes de sua natureza, podendo o consumidor exigir a substituição das partes viciadas". 3. Os contratos de compra e venda de veículo e de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia são interdependentes, qualificando-se como contratos coligados, tendo em vista que a subsistência de um depende da do outro, pois a compra e venda somente se aperfeiçoa com o fomento do mútuo, que, de sua parte, resta aperfeiçoado com a transação subjacente. 4. O reconhecimento da cadeia de consumo integrada por banco e concessionária, ainda que complexa, na qual o consumidor firma contrato de compra e venda com essa e de financiamento bancário com aquele, impõe a responsabilização solidária de ambos os fornecedores pelos prejuízos decorrentes do vício apresentado no veículo. 5. Rescindido o contrato de compra e venda por defeito do veículo, reconhecida a solidariedade entre o fornecedor do produto e a instituição financeira, devem ser as partes retornadas ao status quo ante, o que somente se dará com a rescisão, por arrastamento, do contrato de financiamento bancário com alienação fiduciária em garantia. 6. O processamento da lide secundária, em que a instituição financeira (reconvinte) pretende a condenação da concessionária (reconvinda) à devolução dos valores que lhe foram repassados a título de pagamento pelo veículo, nos mesmos autos importaria em prejuízo da célere e efetiva satisfação do direito do consumidor, que lhe é assegurado pelo artigo 6o, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 7. A partir das interpretações sistemática do microssistema de defesa do consumidor, analógica e teleológica do artigo 88 do Código de Defesa do Consumidor, que veda a denunciação da lide nas ações processadas, segundo a lei consumerista, extrai-se que a intenção da norma é a de não prolongar a rápida satisfação de direitos do consumidor em razão de disputas comerciais entre os fornecedores componentes da mesma cadeia de consumo. 8. Recurso conhecido e desprovido. A recorrente alega violação ao artigo 18 do Código de Defesa do Consumido, sob argumento de que o contrato de financiamento é independente e autônomo do contrato de venda e compra, mormente quando aquele não apresenta nenhum vicio, devendo, por isso mesmo, ser mantido. Aduz, ainda, que o banco não está obrigado a responder por defeito de produto que não forneceu tão-somente porque o consumidor adquiriu-o com valores obtidos por meio de financiamento bancário. Aponta, nesse aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do STJ. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece prosseguir. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, demais de prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, passando ao largo, pois, do reexame de fatos e provas. Além disso, o dissenso jurisprudencial foi demonstrado, nos termos da lei de regência, o que reforça a conveniência de submissão do inconformismo à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMÃO C. OLIVEIRA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A003